Tribunal: TJSP
Processo: 1048378-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. FEPASA. DISSÍDIOS TRABALHISTAS. REAJUSTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INOCORRENTE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ADMISSIBILIDADE.
1. Aposentado da FEPASA que pleiteia a extensão do reajuste de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 entabulado. Admissibilidade.
2. Não prescrito o fundo de direito, é possível a cobrança de valores relativos ao quinquênio

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. FEPASA. DISSÍDIOS TRABALHISTAS. REAJUSTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INOCORRENTE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ADMISSIBILIDADE.
1. Aposentado da FEPASA que pleiteia a extensão do reajuste de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 entabulado. Admissibilidade.
2. Não prescrito o fundo de direito, é possível a cobrança de valores relativos ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação. No caso concreto, aplica-se o entendimento da Súmula no 85 do C. STJ.
3. O reajuste concedido quando da composição do Dissídio Coletivo abrangeu toda a categoria de ferroviários. Empregados ativos que servem de paradigma aos inativos – situação já reconhecida em dissídio anterior 455.230/98.7 de 1998. Reajuste concedido aos ativos que ante os termos amplos do art. 1o da LE no 1.974/52 e do art. 4o, § 2o da LE no 9.343/96, deve ser estendido aos inativos.
4. Quanto aos consectários legais, mantêm-se os juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/09, corretamente fixados a partir da citação; no tocante à correção monetária, diante da determinação de suspensão pelo STF da aplicação do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947 (Tema no 810), ocorrida em 24/09/2018, fica diferida para a fase de cumprimento de sentença a fixação dos critérios de cálculo, ocasião em que a autora deverá observar o que vier a ser decidido pela Excelsa Corte acerca da modulação dos efeitos da decisão.
Recurso do autor provido. Pedido julgado procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000551544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048378-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSWALDO
SIQUEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator, que foi acompanhado pelo 2o Juiz, apresentou divergência a 3a Juíza. Nos
termos do art. 942 do CPC, aplicada a técnica de ampliação do julgamento, foram
convocados os desembargadores Fermino Magnani Filho e Francisco Bianco, que
acompanharam o Relator. Resultado do julgamento: Deram provimento ao
recurso por maioria de votos. Vencida a 3a Juíza que declara., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE, FERMINO MAGNANI FILHO E
FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37789
Autos de processo n. 1048378-44.2019.8.26.0053
Apelante: Oswaldo de Siqueira
Apeladas: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juíza a quo: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
FEPASA.
DISSÍDIOS
TRABALHISTAS. REAJUSTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE
DIREITO
INOCORRENTE.
EXTENSÃO
AOS
INATIVOS. ADMISSIBILIDADE.
1. Aposentado da FEPASA que pleiteia a extensão do reajuste
de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003
entabulado. Admissibilidade.
2. Não prescrito o fundo de direito, é possível a cobrança de
valores relativos ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da
ação. No caso concreto, aplica-se o entendimento da Súmula no
85 do C. STJ.
3. O reajuste concedido quando da composição do Dissídio
Coletivo
abrangeu
toda
a
categoria
de
ferroviários.
Empregados ativos que servem de paradigma aos inativos
situação já reconhecida em dissídio anterior 455.230/98.7 de
1998. Reajuste concedido aos ativos que ante os termos amplos
do art. 1o da LE no 1.974/52 e do art. 4o, § 2o da LE no 9.343/96,
deve ser estendido aos inativos.
4. Quanto aos consectários legais, mantêm-se os juros de mora
de acordo com a Lei no 11.960/09, corretamente fixados a partir
da citação; no tocante à correção monetária, diante da
determinação de suspensão pelo STF da aplicação do decidido
no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947 (Tema no
810), ocorrida em 24/09/2018, fica diferida para a fase de
cumprimento de sentença a fixação dos critérios de cálculo,
ocasião em que a autora deverá observar o que vier a ser
decidido pela Excelsa Corte acerca da modulação dos efeitos
da decisão.
Recurso do autor provido. Pedido julgado procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSWALDO DE SIQUEIRA contra a r. sentença de fls. 279/281 pela
qual o D. Magistrado “a quo” julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação que move em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO, com fundamento na prescrição quinquenal.
A parte recorrente, na presente sede recursal, por
meio das razões de fls. 286/310, aventa, em síntese, que não há
que se falar e prescrição do fundo de direito no caso concreto.
Ainda, adentra o mérito, aduzindo ser procedente seu pleito para
equiparação e apostilamento de reajuste relativo ao período de
01/05/1998 a 30/04/2003.
A parte apelada, embora devidamente intimada,
apresentou contrarrazões a fls. 313/318.
É o relatório. Passo ao voto.
O apelo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prescrição que acomete a pretensão do autor
repercute apenas sobre as prestações desde cinco anos anteriores
à data da propositura da ação.
Não se trata, portanto, de prescrição do fundo de
direito, mas das parcelas àqueles correspondentes.
Sobre a distinção entre prescrição fundo de direito e
sobre as parcelas devidas, transcrevo passagem do voto do Senhor
Ministro Rodrigues Alckmin no RTJ 84/194-195, ainda hoje luzeiro
para a quaestio:
O termo inicial da prescrição corresponde ao da 'Actio nata'. Se a
Administração deve praticar, de ofício, ato de reenquadramento, e o pratica,
excluindo o interessado, desse ato nasce a ofensa a direito e a conseqüente
pretensão a obter judicialmente a satisfação dele.
Se a Administração, que deve agir de ofício, se omite e não há prazo
para que pratique o ato, pelo que a omissão não corresponde à recusa, ainda
não corre a prescrição.
Uma vez que não se tem nos autos notícia da
negativa expressa por parte da ré, considerando destarte que a
mera omissão não corresponde à recusa, tem-se que a prescrição
é parcelar, na forma do artigo 3o do decreto 20.910/1932.
Afasta-se, assim, portanto, a tese de prescrição
aventada, pelo que merece reforma a r. sentença ora recorrida.
Isso posto, cabe julgar o mérito nos termos do artigo
1.013, §4o do CPC vez que a causa está em condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento.
A matéria devolvida para a análise em grau de
recurso refere-se ao direito à equiparação, ou melhor, extensão
das vantagens, promana do que dispõe os arts. 192 e 193 do
Estatuto dos Ferroviários, o que torna despiciendo aquilatar se
reajuste advindo do dissídio indicado pelos autores constitui-se ou
não verbas de caráter geral (exigência do inaplicável art. 40, §8o
da Constituição Federal), quando o preceito legal citado determina,
de forma peremptória, que os aposentados devem de ser
contemplados com o aumento de proventos, mesmo que estes
tenham sido limitados à determinada categoria dos ferroviários
ativos. Vale, neste aspecto, transcrever o preceito que garante o
direito postulado:
Art. 193 - Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo anterior,
é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos
salários dos ativos de categoria e funções iguais às que respectivamente
pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedidos sob a
forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do
serviço ou repartição.
Abstraindo ainda o regramento mais antigo constante
do dispositivo acima citado, os postulantes têm proteção
assegurada na Lei Estadual no 9.343/96, que em seu art. 4o
determina:
Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos
proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual
específica e do Contrato de Trabalho 1995/1996.
§ 1o - as despesas decorrentes do disposto no caput deste artigo serão
suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orçamento da Secretaria dos Negócios do Transporte'
§ 2o - os reajustes dos benefícios das complementações e pensões a que se
refere o caput deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e
datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio
coletivo, na data base da respectiva categoria dos ferroviários (g.n.).
Patente a ilegalidade da resistência da ré em efetuar
a extensão do auferido pelos agentes em atividade na FEPASA aos
servidores inativos. Como concluiu o Des. Torres de Carvalho, em
apelação cível 312.643-5/2-00 (j. 19 de maio de 2003):
Não vejo como excluir os inativos do pagamento do abono salarial concedido
no Proc. TST-DC-618.417/99: tem natureza salarial, vem 'em troca' da
reposição salarial que o TST entendeu não poder conceder (sob esse título) e
seu pagamento aos inativos é previsto na lei local.
É esta ainda a solução preconizada por este Egrégio
Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes acórdãos:
autos de processo n. 1047730-98.2018.8.26.0053; Classe/Assunto: Apelação
Cível/Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Relator(a): Francisco
Bianco; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 15/04/2019; Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO FEPASA SERVIDOR
INATIVO
PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA
APOSENTADORIA E PENSÃO PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO REAJUSTE
PREVISTO NO DISSÍDIO COLETIVO TST-CD No 92.590/2003 OBSERVÂNCIA DA
CATEGORIA DO FERROVIÁRIO E A RESPECTIVA REGIÃO SINDICAL

POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de
direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que
a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-
se, pois, a Súmula no 85 da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 2.
Inaplicabilidade, ainda, da jurisprudência firmada por ocasião do julgamento
da assunção de competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, deste E. Tribunal
de Justiça. 3. No mérito, o Estado é responsável pelo adimplemento dos
reajustes, desde que respeitada a categoria dos ferroviários e a respectiva
região sindical. 4. Vinculação da parte autora ao Sindicato dos Trabalhadores
das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, integrante do Dissídio Coletivo
TST-CD no 92.590/2003. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e, inclusive, desta E. 5a Câmara de Direito Público. (...) 9. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau. 10. Sentença,
reformada. 11. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide.
12. Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido.
autos
de
processo
n.
0012394-08.2011.8.26.0114;
Classe/Assunto:
Complementação de Benefício/Ferroviário Relator(a): Fermino Magnani Filho;
Comarca: Campinas; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 08/03/2019; Ementa: COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS

Pensionistas e inativos do quadro da extinta FEPASA
Pretensão ao
restabelecimento da complementação de proventos Possibilidade Lei
200/1974 que resguardou aos servidores admitidos até a data de sua vigência
o direito à complementação de aposentadoria assegurada pela Lei Estadual no
4.819/58 Ressalva de cautela à prescrição quinquenal, preservado o fundo
de direito nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça Apelação
provida.
autos
de
processo
n.
0004450-79.2017.8.26.0037;
Classe/Assunto:
Apelação/Complementação de Benefício/Ferroviário Relator(a): Heloísa
Martins Mimessi; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 10/05/2018; Ementa: APELAÇÃO. REEXAME
NECESSÁRIO. PENSIONISTAS. FEPASA. REAJUSTE REFERENTE AO DISSÍDIO
COLETIVO N. 92.590/03. QUESTÃO PREJUDICIAL. Prescrição do fundo de
direito. Inocorrência. Prestação de trato sucessivo sujeita à prescrição
quinquenal. MÉRITO. Reajuste de 14% concedido por meio de dissídio coletivo
aos ferroviários da ativa, aposentados e pensionistas oriundos da FEPASA, para
compensar congelamento remuneratório verificado entre 1o/05/1998 e
30/04/2003. Ausência de demonstração de que a pensão dos requerentes foi
contemplada com tal reajuste. Sentença de procedência mantida. Recurso
voluntário e reexame necessário não providos, com determinação.
SERVIDOR PÚBLICO FEPASA Inativo Proventos Complementação
Vantagem concedida sob a forma de abono em dissídio coletivo

Extensividade aos inativos
Admissibilidade
Benefício concedido sem
referência à condição Caráter geral Recursos não providos (JTJ 267/250)
PENSIONISTAS DA FEPASA Pretensão ao recebimento do abono concedido
em Dissídio Coletivo Cabimento Preliminar rejeitada Preliminar de
incompetência do Juízo Comum argüida pela apelante afastada. (Apelação
Cível 318.161-5/6, rel. Des. Antonio Rulli, j. 03/09/2003, v.u.)
A Fazenda do Estado, portanto, deve pagar por ter
assumido essa responsabilidade (L. 9.343/96 em combinação com
o contrato de compra e venda da extinta FEPASA), de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se trata de despesa com pessoal, mas cumprimento de
contrato
entabulado
com
a
União,
consoante
homologado
judicialmente no Dissídio Coletivo No TST-DC- 92590/2003 e
confirmado nas instâncias judiciais superiores, nos termos
seguintes:
Especificamente quanto ao dissídio ora examinado, ainda que se considere
que a suscitada está em processo de liquidação extrajudicial, não se pode
descuidar da situação dos trabalhadores, que estão há cinco anos sem
nenhum reajuste salarial, e que deve ser minimizada no seu contexto
econômico-financeiro.
Por isso mesmo, e atento aos precedentes da Corte e ao fato de que é longo o
período em que os empregados estão sem reajustes, concedo o percentual de
14% (quatorze por cento), a partir de 1o de maio de 2003, incidente sobre os
salários dos empregados ativos, bem como dos aposentados e pensionistas,
nos termos das Leis nos 8.186/91 e 10.478/2002.
Ressalte-se que esse tratamento diferenciado se impõe, não só em razão dos
fundamentos já expostos, mas, sobretudo, porque a representatividade mais
significativa, porque externa a vontade da grande massa de trabalhadores,
está no relevante fato de 10 (dez) expressivos sindicatos não terem
concordado com o reajuste de 9% (nove por cento). São eles: 1) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo, 2) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana, 3) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Rio de Janeiro, 4) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Ceará, 5) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Rio Grande do Sul, 6) Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Paraná e Santa Catarina, 7)
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte, 8)
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Mossoró, 9)
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana e
10) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Araraquarense.” (verso de fl. 93; grifos nossos).
Desta feita, considerando que a autora era
empregada pertencente ao sindicato dos trabalhadores em
empresas ferroviárias da Zona Sorocabana, faz jus ao implemento
do reajuste de 14% (quatorze por cento) concedido no referido
Dissidio Coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, considerada a natureza jurídica do
dissídio coletivo, torna-se insubsistente a tese de afronta ao art.
39, §3o (o direito decorre de cumprimento de contrato e arts. 192
e 193 do estatuto dos ferroviários, e não de invocação de direito
dispensado tão somente a empregados regidos pela CLT), art. 169,
§1o, inciso I (provimento jurisdicional que reconhece direito não se
equipara à concessão de vantagem) e art. 195, §5o (não se trata
de benefício previdenciário, mas de cumprimento de contrato),
todos da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que não houve vinculação ou
equiparação de espécies remuneratórias, em afronta ao art. 37,
inciso XIII da Constituição Federal, posto que os agentes públicos
que desenvolvem suas funções FEPASA constituem mesma
categoria, de ferroviários, para cujos inativos são assegurados
aumento de proventos toda vez que concedidos aos agentes da
ativa.
Embora não ventilado pela ré, calha ressaltar
que as Leis Estaduais 4.819/58 e L 200/74 regulam situações
peculiares e são anteriores à Constituição Federal vigente. Admitir
sua inconstitucionalidade por afronta aos dispositivos citados pela
Fazenda subverteria a própria garantia constitucional do ato
jurídico perfeito e direito adquirido.
Ademais,
para
rematar,
destaco
relevante
ponderação outrora feita pelo magistrado Adilson Russo de
Moraes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) resta evidente que o percentual de 14% que ora pleiteia a autora
corresponde ao DC 92.590/2003, que repôs perda salarial de 1998 a 2002, que
deveria ter sido pago em maio de 2003, reposição esta totalmente diversa dos
períodos em que a requerida concedeu o aumento de 18,72%, já que o
percentual de 10% fora concedido a partir de 01/01/2003 a ser pago em junho
de 2005 e o percentual de 8,72% concedido a partir de 01/01/2004 a ser pago
em maio de 2005. Por fim, não há que se falar em compensação de
percentuais haja vista que o percentual de 14% foi para repor as perdas
salariais de 1998 a 2002 e os percentuais de 10% e 8,72% foram decorrentes
de outros acordos coletivos referentes a outros períodos. (autos de processo
n. 0009279-44.2015.8.26.0047; fl. 249).
Quanto aos consectários legais, os juros de mora
serão contados de acordo com a Lei no 11.960/09, a partir da
citação, observada a inconstitucionalidade para fins de correção
monetária, nos termos do decidido no julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 870947 (Tema no 810)
Quanto à correção monetária, deverão ser
observados os critérios fixados pelo C. STJ no julgamento do
tema de recursos repetitivos no 905..
Quanto
à
verba
honorária,
inverte-se
a
responsabilidade pela sucumbência em desfavor da Fazenda
Pública, ora apelada, mantida em seu patamar mínimo.
Posto isso, voto no sentido do provimento do
recurso para julgar procedente o pedido do autor para condenar a
requerida, ora apelada, a repassar ao autor, ora apelante, o
reajuste determinado no dissídio no 95.590/2003 e pagar os
valores atrasados, acrescidos de juros e correção monetária nos
termos acima e observada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28038
Apelação Cível no 1048378-44.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Oswaldo Siqueira
Apelado: Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Luis Manuel Fonseca Pires
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório da E. Desembargador Relator
Nogueira Diefenthäler, ouso divergir da solução proposta, pelas razões a
seguir expostas.
Cuida-se de ação proposta por aposentado da
extinta FEPASA, em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, visando compelir a ré a reajustar os seus proventos no percentual
de 14% a partir de maio de 2003, em conformidade com o Dissídio Coletivo
TST DC no 92590/2003-000-00-00.0, incidindo sobre tais reajustes odos
aumentos gerais de proventos, bem como a condenação no pagamento das
diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 279/281 julgou improcedente
o pedido do autor ao reconhecer a consumação da prescrição.
O autor interpôs o recurso de apelação de fls.
286/310 para afirmar seu direito ao recebimento das diferenças pertinentes
à aplicação dos reajustes no percentual de 14%.
De forma geral, é incontroverso que o autor tem
direito ao recebimento de complementação de pensão, já que oriunda da
antiga FEPASA, estando a Fazenda do Estado obrigada ao pagamento, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força de lei.
A FEPASA foi extinta em fevereiro de 1998, e a Lei
Estadual no 9.343/96 prevê o pagamento das complementações das
aposentadorias e/ou pensões, nos seguintes termos:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito
adquirido,
a
complementações
dos
proventos das aposentadorias e pensões nos
termos da legislação estadual específica e do
contrato coletivo de trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
caput deste artigo serão suportadas pela Fazenda
do Estado de São Paulo, mediante dotação própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado
dos Negócios dos Transportes.
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o
caput deste artigo serão fixados, obedecendo aos
mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção
coletiva
de
trabalho,
ou
dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários.
A
responsabilidade
da
Fazenda
Estadual
se
restringe ao pagamento de complementação da aposentadoria e/ou pensão,
ou seja, é complementado o valor que o aposentado recebe da previdência
social, para ser mantida a paridade com o empregado da ativa, na mesma
classe e função.
O autor pretende o pagamento das diferenças
devidas ao irregular congelamento dos valores pagos como
complementação de sua aposentadoria a partir de 1998, aduzindo que no
Dissídio Coletivo no TST-DC-92590/2003 foi reconhecido aos empregados
representados pelos sindicatos mencionados na inicial o reajuste de 14%,
que deveria ter sido aplicado a partir de maio de 2003.
O conceito de complementação de benefício tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade de garantir ao aposentado ou pensionista o recebimento do valor
da remuneração que receberia se o aposentado ou aquele que gerou o
direito ao recebimento da pensão estivesse na ativa.
Como a obrigação da Fazenda do Estado é
somente o pagamento da complementação, é certo que não tem obrigação
de fazer qualquer correção ou atualização do valor pago, mas somente
efetuar o pagamento da diferença entre o valor percebido pelo servidor
paradigma e o valor que é pago pela previdência social geral.
Na hipótese do servidor paradigma ter elevação
dos seus vencimentos em razão de dissídio coletivo ou aumento salarial,
sem que haja qualquer aumento no valor do benefício pago pela previdência
social, deve a Fazenda do Estado efetuar o pagamento da diferença,
trazendo aumento no valor do referido benefício.
De outra banda, quando há aumento no valor do
benefício, sem elevação do salário do paradigma, é certo que a diferença
paga pela Fazenda do Estado sofre diminuição, sem que haja qualquer
irregularidade ou conduta em desconformidade com a legislação aplicável.
O autor alega que no Dissídio Coletivo indicado na
petição inicial foi reconhecido o percentual de reajuste para repor as perdas
acumuladas desde 1998 pela categoria dos ferroviários, mas que a ré não
cumpriu a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, existindo diferença a
ser arcada pelos cofres estaduais.
Todavia, razão não lhe assiste.
E, isto porque não pode o autor, em setembro de
2019 pleitear o pagamento de diferença decorrente de pagamento a menor
no ano de 2003 (se restrita a este período), por ter decorrido mais de cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anos, o que tornaria impositivo o reconhecimento da ocorrência da
prescrição, por força do disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Neste sentido é a posição deste Tribunal:
“FEPASA.
Complementação
de
pensões.
Valorização baseada na evolução dos salários do
pessoal da ativa da CPTM. Repasse dos reajustes
concedidos pela CPTM em 1999 (2%), 2000 (7%)
e 2001 (8%). Reajustes que deixaram de ser
postulados dentro do prazo prescricional de cinco
anos, o que faz extinguir, pela prescrição, a
pretensão também quanto às repercussões para o
futuro. Princípio da "actio nata", consagrado pelo
artigo 189 do Código Civil. Não aplicável a
orientação da Súmula 85 do STJ. Demanda
julgada
improcedente.
Recurso
não
provido”
(Apelação Cível no 1033495-68-2014-8-26.0053
12a Câmara de Direito Público Rel. Des. EDSON
FERREIRA j. 05.03.2015).
“PRESCRIÇÃO - Ação na qual se postula o
recálculo
das
complementações
das
aposentadorias e pensões com base nos reajustes
concedidos aos ferroviários da CPTM em Acordos
e Dissídios Coletivos nos anos de 1999, 2000 e
2001 ou, sucessivamente, nos aumentos gerais
aplicados
pela
Previdência
Social
nas
aposentadorias, no referido período, cuja não
aplicação constitui o "dies a quo" do lapso
quinquenal extintivo, nos termos do art. 1o do
Decreto no 20.910/32 - Ação promovida 11
(onze) anos após o ato mais recente - Prescrição
do fundo de direito bem reconhecida - Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
0027149-55-2013-8-26-0053
13a Câmara de
Direito
Público
-
Rel.
Des.
SPOLADORE
DOMINGUEZ j. 25.02.2015).
O pedido do autor foi formulado de forma
simplória, como se bastasse aplicar o percentual que supostamente foi
devido no exercício de 2003 aos valores percebidos na atualidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal forma de calcular foge, por completo, do
conceito de complementação de aposentadoria, pois, como já se disse, a
obrigação da Fazenda Pública é o pagamento da diferença entre o valor
pago pelo INSS como benefício e o salário do paradigma em atividade,
podendo variar mês a mês, a depender da evolução do valor do benefício
previdenciário e do valor do salário do empregado em atividade.
O autor não fez qualquer prova da existência de
irregularidade nos pagamentos na atualidade ou, ainda, nos 60 meses que
antecederam a propositura da ação, prova que a ele competia por força do
disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Anote-se, ainda, que o autor sequer alega que, na
atualidade, não recebe o valor correto do benefício (diferença entre o
salário do trabalhador paradigma e o valor do benefício previdenciário pago
pelo INSS). Assim, não há que se falar em qualquer diferença não paga até
o momento.
Por derradeiro, merece ser ressaltado que o autor
também ingressou com a ação no 1017536-57.2014.8.26.0053, pleiteando
as diferenças de complementação de seus proventos relativos aos abonos
de 2007/2008.
Naqueles autos, portanto, alegou ter direito aos
reajustes e abonos concedidos aos servidores da CPTM, por entender que
este é o paradigma a ser considerado para o respeito à paridade que tem
direito, não podendo ele, agora, pretender indicar como paradigma servidor
da Rede Ferroviária Federal para obter reajuste em percentual fixo fixado
no ano de 2003.
É de se ressaltar que o ajuizamento de ações
paralelas e concomitantes, aduzindo alegações contraditórias com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivo de obtenção do maior benefício possível, é comportamento
absolutamente repudiável, desidioso e que beira a litigância de má-fé que,
segundo o artigo 80, incisos II, III e V, do CPC, é caracterizada quando:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele
que:
(...)
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo
ilegal;
(...)
V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo;
VI
-
provocar
incidente
manifestamente
infundado;
Assim, merece ser mantida a decisão de primeiro
grau, para julgar improcedente o pedido inicial, porém sob fundamento
diverso.
São essas as razões pelas quais, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso interposto pelo autor.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
1181FDB6
12
17
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
1185D315
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048378-44.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.